Tribunal: STF
Processo: Rcl 4247
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
E MENTA : RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 


São ineptas as razões de agravo regimental dissociadas da decisão agravada. 




O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, que reconheceu a inexistência de ofensa ao decidido na ADC 4 e na ADI 2.868, limitando-se a alegar a ofensa a dispositivo da Constituição Federal e à jurisprudência desta Corte sobre precatórios. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.